Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. AÇÃO DE RETIRADA IMOTIVADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DE SAÍDA DE UM SÓCIO COM RESISTÊNCIA DO OUTRO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL. CONSTATAÇÃO.
1. A Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal tem sua competência material estabelecida em rol taxativo (Lei n. 11697/2008 e Resolução TJDFT n. 23/2010, art. 33), que não comporta interpretação ampliativa.
2. Dos mencionados dispositivos normativos, percebe-se que não são todos os litígios envolvendo empresas e sócios que se submetem à competência material do juízo empresarial, mas apenas aqueles que se amoldem às hipóteses taxativamente elencadas.
3. Na hipótese, cuidando-se de ação que visa a retirada imotivada de sócio de sociedade empresária limitada com prazo indeterminado, alegando que, malgrado tenha notificado extrajudicialmente o outro sócio de que não mais tinha a intensão de permanecer na empresa, este viria se recusando a assinar a competente alteração contratual em vista da pretendida saída, a matéria se enquadra no inciso IV do art. 2o da Resolução no 23/2010 deste TJDFT, o que atrai a competência absoluta atribuída ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.
4. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo Especializado Suscitante.